Tribunal: TJBA
Processo: 0515154-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515154-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSANA LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARY FONSECA BASTOS FILHO

APELADO: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS FARIAS SANTOS, RICARDO CHAGAS DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. JULGAMENTO INFRA PETITA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento parcial de distrato firmado em 19/09/2014, decorrente da resilição bilateral de contrato de promessa de compra e venda de unidade residencial do Condomínio Prestige Garcia Residence, cuja construção não foi iniciada, mas afastou a resolução do distrato, a indenização e a cobrança do saldo remanescente, ao fundamento de inexistência de inadimplemento absoluto e de ausência de pedido específico de cobrança. A Apelada obrigou-se a restituir R$ 67.821,65 à Apelante, mas quitou apenas R$ 49.877,57, permanecendo inadimplido o saldo de R$ 17.944,08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento parcial de obrigação pecuniária prevista em distrato autoriza a resolução contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil; (ii) estabelecer se o pedido inicial de restituição integral dos valores pagos, com abatimento dos valores já devolvidos, compreende a cobrança do saldo remanescente inadimplido; (iii) determinar se o inadimplemento do distrato gera danos morais e lucros cessantes; e (iv) definir os encargos incidentes sobre o saldo inadimplido e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 475 do Código Civil autoriza a resolução contratual quando configurado inadimplemento absoluto, entendido como a situação em que a prestação se torna definitivamente inútil ao credor.

Nas obrigações de dar quantia certa, em regra, não se configura inadimplemento absoluto, pois o dinheiro não perde sua utilidade com o decurso do tempo e o cumprimento tardio permanece objetivamente possível.

O inadimplemento da Apelada limita-se ao não pagamento de parcelas em dinheiro, sem impossibilidade objetiva de cumprimento futuro, razão pela qual não autoriza a resolução do distrato.

A expressão constante da petição inicial que requer a restituição integral dos valores pagos, abatidos os valores já devolvidos, compreende, em substância, pedido de cobrança do saldo remanescente inadimplido.

A sentença incorre em julgamento infra petita ao deixar de apreciar pretensão expressamente deduzida pela parte, em violação aos limites objetivos da demanda previstos no art. 492 do CPC.

O saldo remanescente de R$ 17.944,08 constitui obrigação líquida, vencida e exigível, comprovada pelo distrato e pelos comprovantes de transferências bancárias que evidenciam o pagamento parcial.

A negativa de cobrança do saldo inadimplido, apesar do reconhecimento do inadimplemento parcial, implicaria enriquecimento sem causa da Apelada e violação à boa-fé objetiva.

As obrigações previstas no distrato possuem vencimento certo e determinado, de modo que a mora se constitui independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo.

O distrato encerrou a relação jurídica originária do contrato de promessa de compra e venda e previu quitação recíproca, de modo que não se admite rediscutir danos decorrentes da não entrega do imóvel ou de propaganda enganosa anterior ao ajuste.

O mero inadimplemento contratual parcial, sem repercussão suficiente na esfera de personalidade da Apelante, não configura dano moral indenizável.

Os lucros cessantes vinculados à não fruição do imóvel prometido não são cabíveis quando a lide se restringe ao inadimplemento do distrato e a relação originária foi extinta por composição consensual.

A Apelante obteve êxito quanto ao núcleo econômico da demanda, consistente na cobrança do saldo inadimplido, enquanto foram rejeitados os pedidos de resolução contratual, lucros cessantes e danos morais, o que impõe sucumbência recíproca com preponderância da Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O inadimplemento parcial de obrigação pecuniária não autoriza, em regra, a resolução contratual fundada no art. 475 do Código Civil quando a prestação permanece útil e objetivamente possível. 2. O pedido de restituição integral dos valores pagos, com abatimento dos valores já devolvidos, compreende a cobrança do saldo remanescente inadimplido quando a interpretação sistemática da petição inicial revela essa pretensão. 3. O inadimplemento parcial de distrato gera dever de pagamento do saldo líquido, vencido e exigível, com correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada parcela. 4. A quitação recíproca prevista em distrato impede a rediscussão de danos decorrentes do contrato originário extinto consensualmente. 5. O mero inadimplemento contratual, sem repercussão suficiente sobre direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397, 406, 422, 475 e 884; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, e 492.